Tribunal: STF
Processo: ARE 1589201
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado e destruição de cadáver. Pronúncia. Desclassificação para infanticídio. Estado puerperal. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Art. 93, IX, da CF/88. Violação não ocorrente. Arts. 1º, III, 5º, caput, da CF/88. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O apelo extremo, fundado na alegação de violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal, se volta contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver, indeferindo a desclassificação para infanticídio diante da existência de laudos periciais divergentes acerca da influência do estado puerperal.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a decisão de pronúncia da recorrente pela prática de homicídio qualificado e destruição de cadáver, indeferindo a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação para o crime de infanticídio, diante da existência de laudos periciais divergentes acerca da influência do estado puerperal, violou os arts. 5º, caput e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    5. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente das razões de seu convencimento, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir relevantes e motivado adequadamente sua decisão.

    6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

    7. Compreensão diversa do entendimento firmado na origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno conhecido e não provido.